Tribunal: STF
Processo: RE 1590324
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Barbacena, em face do acórdão do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL – INDEFERIR - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – TRATAMENTO MÉDICO – SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE. - Para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser seguida a sistemática prevista no CPC. - É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O pólo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. - A assistência médica e a proteção à saúde de modo geral é serviço público essencial, dever do Estado e direito de todos os indivíduos, competindo aos entes da federação propiciar o acesso pronto e imediato. - Não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando necessário dizer qual o direito aplicável ao caso, mostrando-se possível a atuação a fim de determinar que a Administração cumpra com as obrigações legalmente impostas.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.089921-5/002, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 06.2.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 23, I, II, 30, VII, 60, § 4º, I, 196 e 198 da Constituição da República, bem como contrariedade aos temas 793 e 1234 da Repercussão Geral. Defende-se, em síntese, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Id: a9abcf0d):

“Nos termos do art. 6º, II, do art. 23 e do art. 196, todos da Constituição da República, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis e pela realização dos procedimentos médicos necessários para a promoção da saúde dos cidadãos.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado (genérico), porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, in verbis:
[...]
Importante registrar o entendimento do STJ sobre a tese em comento, in verbis:
[...]
Diante disso, o pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
Em sendo assim, não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União Federal e, consequentemente, em incompetência do juízo.
Do mérito
Como cediço, a Constituição da República de 1998 elevou, em seu artigo 6º, a saúde à categoria de direito social, in verbis:
[...]
Por sua vez, o artigo 196, também da Constituição da República, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, confira-se:
[...]
A propósito, ALEXANDRE DE MORAES, em sua obra Direito Constitucional, 11ª edição, Editora Atlas, pp. 664/665, leciona que, in verbis:
[...]
Vê-se, pois, que a assistência médica e a proteção à saúde de modo geral são serviços públicos essenciais, dever do Estado e direito de todos os indivíduos, competindo aos entes da federação propiciar o acesso pronto e imediato às respectivas necessidades de todo cidadão.
Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.
Importante registrar que não se desconhece o fato de que para a consecução da política pública de saúde, estabelece a Lei Federal nº 8.080/90 a sua instituição de forma padronizada, de modo a atender a critérios de igualdade e racionalização da utilização dos recursos, através da confecção de listas de procedimentos médicos postos à disposição dos cidadãos e filas públicas de espera, a fim de orientar a prestação igualitária e universal da assistência médica.
Entretanto a ocasiões em que existindo provas relevantes da necessidade do cidadão e da ineficácia dos entes federados em fornecer o procedimento pleiteado, há que se deferir o pedido através do Poder Judiciário, caso provocado.
A defesa e a proteção aos direitos à saúde dos cidadãos se traduz em obrigação do Poder Público por força de norma legal, não se podendo dizer que a interferência do Poder Judiciário nessas questões se traduz em ato discricionário uma vez que o magistrado está exercendo o controle do ato administrativo em conformidade com o princípio constitucional de que nenhuma lesão a direito pode ser excluída da sua apreciação.
Ao Poder Judiciário cabe verificar a existência da relação jurídica material e da lesão causada como consequência da omissão do Poder Público. Constatada essa omissão, bem como a lesão ao direito, surge a pretensão do ofendido, nascendo, daí o direito de ação em face do ente federado.
Provocado o Poder Judiciário, o deslinde da contenda deve limitar-se a salvaguardar os direitos colocados em risco pela inercia da atividade administrativa, não lhe cabendo avaliar abstratamente o acerto e a eficiência das políticas públicas, e menos ainda as substituir por outras que lhe pareçam mais primorosas e eficazes.
Por fim, uma vez inegável a existência do direito público subjetivo à saúde e o dever do ente público de fornecer a integral assistência, a fim de assegurar os direitos garantidos constitucionalmente e com o intuito de corroborar o entendimento sobre a possibilidade do fornecimento de medicamentos o STJ, quando do julgamento do REsp 1102457/RJ (Tema 106), que trata da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, firmou a seguinte tese, in verbis:
[...]
Considerando todo o acima exposto e analisando a documentação carreada aos autos restou incontroverso o fato de que o quadro de saúde do autor, portador da Síndrome de Jogrem Larson (CID Q80.9) reclama a utilização dos medicamentos pleiteados, principalmente quando comprovado em relatório médico que foram utilizadas medidas alternativas que não proporcionaram o resultado esperado (doc. de ordem 4 – pág. 19; doc. de ordem 5 – pág. 9/12; doc. de ordem 6 – pág. 1/9 e doc. de ordem 83).
Também foram anexados aos autos documentos relativos à capacidade financeira do requerente, sendo que está assistido em seus direitos e interesses pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e que o custo do medicamento não permite a sua aquisição por conta própria.
As provas anexadas aos autos são capazes de confirmar as assertivas do autor.
Diante de tudo o que consta dos autos, o deferimento do pedido autoral para que os requeridos sejam condenados ao fornecimento do medicamento na formulação e na quantidade adequadas e indicado pelos profissionais de saúde é medida que se impõe.
Por fim, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade do fornecimento do tratamento, deve se dar de forma subsidiária, ficando garantido o direito de regresso naquilo que for além da alçada do ente público que o suportou.” (grifos acrescidos)

Em sede de decisão de admissibilidade, o TJMG ainda pontuou (Id: 64c7fcd4):

“Registre-se, ainda, que, no julgamento definitivo do Tema nº 1.234, explicitou-se que a tese nele fixada não contempla as ações cujo objeto seja o fornecimento de itens de saúde não caracterizados como medicamentos (órteses, próteses, equipamentos e procedimentos terapêuticos).
No caso em tela, a sentença foi proferida antes do marco temporal estabelecido na tutela provisória referendada pelo STF. Em tais situações, esta Vice-Presidência vinha adotando o entendimento de que, nesta fase processual, não deveria ser incluído no polo passivo ente diverso.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que a presente demanda foi proposta na Justiça Estadual antes da modulação de efeitos do Tema 1.234-RG, de modo que os entes responsáveis pelo custeio imediato seriam o Estado de Minas Gerais e o Município de Barbacena, conforme definido na decisão judicial, “garantido o direito de regresso naquilo que for além da alçada do ente público que o suportou” (Id: a9abcf0d), nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793-RG.
Em face de tais fundamentos, anoto que, ao julgar o RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Nesse cenário, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRATAMENTO DE ASTROCITOMA DIFUSO (GRAU II OMS) - CÂNCER/TUMOR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMOZOLOMIDA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1561350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente